Tribunal: TJDFT
Processo: 0719705-68.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2023-05-26

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0719705-68.2023.8.07.0000 Classe judicial: MS - Mandado de Segurança Impetrante: Edilsa Maria dos Santos Impetrado: Juízo da Vara Cível de Riacho Fundo D e c i s ã o Trata-se de mandado de segurança impetrado por Edilsa Maria dos Santos contra ato judicial atribuído Juízo da Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Riacho Fundo. Como causa de pedir narra que o Juízo da Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Riacho Fundo está a violar direito líquido e certo da impetrante ao não liberar o montante de R$ 76.000,00 (setenta e seis mil reais) em favor da impetrante. Argumenta que a autoridade judicial privilegia a parte adversa nos autos do processo referido ao conceder prazo para manifestação, além de violar as normas previstas no Estatuto do Idoso e não priorizar o exame do requerimento formulado pela impetrante. Requer, portanto, o deferimento da tutela liminar, com a determinação ao Juízo singular da liberação do montante de R$ 76.000,00 (setenta e seis mil reais), por meio da expedição de alvará em favor da impetrante, bem como a posterior confirmação da tutela provisória. Também requer a concessão da gratuidade de justiça. É a breve exposição. Decido. Inicialmente, convém destacar que o mandado de segurança é o remédio jurídico constitucional (art. 5o, incisos LXIX e LXX) previsto para a defesa do direito líquido e certo contra ato ilegal praticado por autoridade pública não amparável por habeas corpus ou habeas data. Essa via acionária se encontra submetida, em tese, ao procedimento especial da Lei no 12.016/2009, tendo por objetivo a proteção da esfera jurídica individual ou coletiva do impetrante, como restou textualmente disciplinado nos dispositivos que regem a espécie. A referida tutela específica, possível no procedimento especial do mandamus, exige a demonstração, desde o início, dos elementos de prova suficientes e necessários a respeito da violação da esfera jurídica do impetrante, ilegalmente ou com abuso de poder (art. 1o, da Lei no 12.016/2009), por parte do Poder Público, seja por suas respectivas autoridades ou mesmo por agentes de pessoa privada que exerça funções delegadas. A eficácia dessa ação é, por regra, preponderantemente mandamental, uma vez que o pedido tem por finalidade a expedição de ordem (mandado) dirigido à autoridade impetrada, para que cessem ou sejam evitados os efeitos de determinado ato administrativo, ou, no caso de omissão, para que seja dada consecução ao ato administrativo vinculado que tutele a esfera jurídica do impetrante. Diante do requerimento liminar previsto no art. 7o, inc. III, da Lei no 12.016/2009, poderá haver a suspensão dos efeitos do ato administrativo impugnado diante da relevância dos fundamentos da impetração e do risco da demora. Para adentrar ao exame do requerimento de tutela liminar é preciso verificar inicialmente se a via do mandado de segurança é apropriada para impugnação de decisão judicial. O mandado de segurança, convém repisar, é remédio jurídico constitucional que tem eficácia preponderantemente mandamental e constitutiva negativa, de acordo com a classificação quinaria de Pontes de Miranda (Tratado das Ações, vol. VII). Logo, não pode ser utilizado como sucedâneo recursal. O comando normativo previsto no art. 5o, inc. II, da Lei no 12.016/2009 veda a concessão da segurança contra decisão judicial impugnável mediante recurso com efeito suspensivo. No caso a controvérsia reside na possível prática, por parte da autoridade impetrada, de suposto ato ilícito consubstanciado em decisão judicial proferida nos autos do processo no 0701811-62.2022.8.07.0017, que trata da extinção de condomínio entre a impetrante e Euripedes Alves Ferreira. A ação de mandado de segurança, como já explanado, tutela direito líquido e certo, que é consubstanciado por meio de prova pré-constituída, ou seja, que deve necessariamente acompanhar a petição inicial. Assim, ainda que seja considerada, a decisão referida, como ato impugnado, o teor do aludido ato jurisdicional não revela conteúdo teratológico que possa justificar a excepcionalíssima admissão do mandado de segurança para a impugnação de decisão judicial. Isso porque a autoridade impetrada apenas indeferiu o requerimento de liberação imediata de valor por meio de alvará a ser expedido em favor da impetrante. Na hipótese, a impetrante poderia fazer uso dos meios de impugnação específicos, nos termos do art. 994 do CPC. Convém ressaltar que o tema é pacífico e deu origem ao enunciado no 267 da Súmula do Excelso Supremo Tribunal Federal: “não cabe mandado de segurança contra ato judicial passível de recurso ou correição.” Diante desse cenário a decisão judicial em questão não revela teratologia, repise-se que justifique a admissibilidade da via mandamental como meio de impugnação. Por não se tratar aqui de situação de nulidade, manifesta ilegalidade ou teratologia por parte da autoridade impetrada, além da manifesta ilegitimidade ativa do impetrante, afigura-se inadmissível a imetração do presente remédio jurídico constitucional para a espécie, por absoluta inadequação do meio utilizado (art. 10 da Lei no 12016/2009). Feitas essas considerações, indefiro a petição inicial nos termos do art. 10 da Lei no 12016/2009. Publique-se. Brasília-DF, 23 de maio de 2023. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator